Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-16.2024.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001285-16.2024.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[USIFLEX JUINA AGRO ENERGIA LTDA - CNPJ: 46.858.976/0001-09 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 451.339.638-58 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CNPJ: 03.112.386/0001-11 (RECORRIDO), DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Reexame necessário. Mandado de segurança. Ato omissivo de autoridade sanitária. Inspeção sanitária. Atraso na análise de pedido administrativo. Violação a direito líquido e certo. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença concessiva da segurança, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Usiflex Juína Agro Energia Ltda. contra ato omissivo do Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de promover a inspeção sanitária indispensável ao prosseguimento de pedido administrativo de concessão de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), apesar de solicitação protocolada pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da autoridade sanitária em realizar a inspeção requerida, essencial à obtenção de AFE, configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de omissão administrativa comprovada documentalmente.

4. A ausência de providências da autoridade coatora, mesmo após meses da solicitação formal, caracteriza ato ilegal por omissão, não justificado por alegações genéricas de dificuldades administrativas.

5. A inércia da Administração Pública viola os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, previstos nos arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF/1988.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração tem o dever de decidir requerimentos administrativos em tempo razoável, sob pena de controle judicial.

7. A realização da inspeção em cumprimento de liminar não afasta o interesse de agir nem torna desnecessário o julgamento de mérito, tendo em vista o caráter precário das tutelas provisórias.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes cit
ados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII; art. 37; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante cita
da: STJ, AREsp 2705349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessário
da sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por USIFLEX JUÍNA AGRO ENERGIA LTDA.,

empresa do ramo industrial e comercial de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e limpeza, contra omissão da SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO,

a quem se atribuiu a mora na realização de inspeção sanitária imprescindível à concessão da Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, sob protocolo nº 16618.158699.2023.58.

A impetrante relatou que, após regular protocolo do pedido administrativo e esgotados os trâmites de sua parte, verificou-se inércia da autoridade sanitária estadual em proceder à inspeção necessária, sob a alegação de indisponibilidade de recursos humanos e ausência de previsão de regularização. Em razão disso, buscou a via judicial para compelir a autoridade a cumprir o dever legal.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA foi excluída do polo passivo por decisão do Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que também declinou da competência para a Justiça Estadual.

O juízo da 1ª Vara de Juína deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a inspeção fosse realizada
in loco
,
com a consequente emissão de decisão terminativa no prazo máximo de 30 dias.

Cumprida a liminar, a inspeção foi realizada e houve manifestação da parte impetrada nos autos, a qual defendeu a denegação da ordem, alegando ausência de ilegalidade e existência de justificativas administrativas.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante à realização tempestiva da inspeção e determinando que a autoridade impetrada se abstenha de criar embaraços não previstos legalmente à análise do pedido administrativo da empresa.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, razão pela qual os autos ascenderam ao Tribunal para reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se infere do relatório, está em reexame necessário sentença concessiva da segurança, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Usiflex Juína Agro Energia Ltda. contra ato omissivo do Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de promover a inspeção sanitária essencial ao prosseguimento de pedido administrativo de concessão de AFE (autorização de funcionamento).

Pois bem, o mandado de segurança é instrumento constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destinado à proteção de direito líquido e certo, quando este for violado ou ameaçado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, exigindo-se, para tanto, a prova inequívoca do direito alegado.

No caso dos autos, a impetrante demonstrou documentalmente que protocolizou pedido regular de inspeção sanitária, necessária à obtenção da autorização de funcionamento da empresa. Entretanto, mesmo com o transcurso de meses desde a solicitação, não houve qualquer providência administrativa efetiva por parte da autoridade coatora.

A ilegalidade do ato omissivo está caracterizada pela inércia injustificada do órgão sanitário estadual, que se absteve de cumprir um dever legal. A invocação de dificuldades administrativas ou falta de pessoal não exime a Administração Pública de cumprir suas funções essenciais, sobretudo quando está em jogo a liberdade econômica e o pleno exercício de atividade empresarial lícita.

Tal conduta, ademais, vulnera os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, insculpidos no art. 37 e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).

Art. 5º, LXXVIII.
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica quanto ao dever da Administração Pública de apreciar, em tempo razoável, os requerimentos administrativos
[1]
que lhe são submetidos, sob pena de configuração de ilegalidade a ensejar o controle judicial.

No caso concreto, embora tenha havido cumprimento da determinação judicial em sede de liminar, com realização da inspeção e juntada de relatório nos autos, é de rigor a manutenção da sentença que confirmou a ordem concedida. Isso porque o cumprimento da liminar não retira o interesse de agir nem afasta a necessidade de pronunciamento definitivo, sob pena de tornar inócuo o controle judicial da legalidade do ato impugnado.

É pacífico o entendimento segundo o qual a concessão de liminar em mandado de segurança, ainda que integralmente cumprida, não impede a concessão da segurança na sentença, por se tratar de tutela de caráter precário:

"O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade."
(STJ - AREsp: 2705349, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024)

Assim, resta inequívoca a violação ao direito líquido e certo da impetrante, consubstanciada na inércia administrativa, cabendo ao Judiciário, no exercício do controle de legalidade, assegurar o regular processamento do pedido administrativo.

Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/09, e custas na forma da lei.

Ante o exposto, em REEXAME NECESSÁRIO,
mantenho a sentença
.

É como voto.

[1]

(STJ - REsp: 2041936, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 16/02/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025